Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-22.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006080-22.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 979.625.892-72 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, e lhe deu parcial provimento, conforme parte dispositiva do acordão:

“Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão e o erro material apontados, reformar parcialmente o acórdão embargado e acrescentar a decisão monocrática a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional referentes ao período contratual declarado nulo (01/06/2021 a 30/07/2023), observada a prescrição quinquenal, caso aplicável. devendo ser deduzidas as verbas eventualmente já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional”.

A parte embargante sustenta, alega contradição no julgado, sustentando que as fichas financeiras juntadas aos autos, longe de comprovar a quitação integral das férias, demonstram apenas pagamento parcial, conforme relatório de cálculo apresentado pela parte autora.

Argumenta que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a ausência de pagamento do terço constitucional, manteve conclusão equivocada quanto à inexistência de diferenças relativas às férias.

Ao final, requer o provimento dos embargos para reformar o acórdão, para que seja reconhecido o direito ao pagamento das diferenças de férias não quitadas, conforme demonstrado no relatório de cálculo. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria aventada em defesa.

Contrarrazões apresentadas em 10/09/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1006080-22.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Raquel do Carmo Nascimento

Embargado(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, a embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas constantes dos autos, notadamente quanto à conclusão de que as férias teriam sido integralmente quitadas.

Entretanto, não lhe assiste razão. As fichas financeiras juntadas comprovam o pagamento das férias, e a simples apresentação de planilha de cálculo não é suficiente para demonstrar eventual pagamento a menor.

Assim, a decisão embargada apreciou corretamente a documentação apresentada, reconhecendo a quitação das férias e apenas a ausência de pagamento do terço constitucional, inexistindo contradição a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à uniformização de jurisprudência, mas apenas à integração do julgado. O inconformismo da parte com a divergência em relação a outros feitos deve ser veiculado por meio próprio, não pela via restrita dos aclaratórios.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025